Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia reparadora pós bariátrica. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória requerida para compelir operadora de plano de saúde ao custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o custeio imediato de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, antes da formação do contraditório e da dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 9.656/98 delimita as hipóteses de cobertura obrigatória nos casos de urgência e emergência, restringindo-as às situações de risco imediato de vida, lesões irreparáveis ou às decorrentes de acidentes pessoais e complicações gestacionais.
4. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069, reconheça a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica quando caracterizado o caráter funcional, a verificação do caráter reparador ou meramente estético dos procedimentos requer ampla instrução probatória e contraditório, sendo inviável sua definição em sede de tutela provisória.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 35-C, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1942219, 0733925-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024.